Tribunal: TJSP
Processo: 2266590-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PLEITO DA RÉ/EXECUTADA PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA ABALADA DE MODO A IMPOSSIBILITAR O CUSTEIO DO PROCESSO – PERTINÊNCIA DA BENESSE – PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS PERICIAIS PELA

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PLEITO DA RÉ/EXECUTADA PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA ABALADA DE MODO A IMPOSSIBILITAR O CUSTEIO DO PROCESSO – PERTINÊNCIA DA BENESSE – PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS PERICIAIS PELA EXECUTADA – TESE DEFINIDA PELO C. STJ, NO RESP 127.466-6/SC, PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS - ÔNUS DO ESTADO, TODAVIA, QUANDO A PARTE FOR BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Para que seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, não basta a simples afirmativa da inexistência de recursos ou de que é entidade filantrópica sem fins lucrativos, mas sim, prova documental irrefutável de sua precária situação financeira e econômica, circunstância esta existente nos autos.
II. Incumbe à executada o ônus de custear os honorários periciais necessários ao cumprimento de sentença, conforme a orientação proferida em sede de recurso repetitivo perante o C. STJ. De outro lado, sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, é de se considerar que a perícia deva ser custeada pelo Estado.